Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ PEDRO GUIMARÃES PORTO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708593-76.2022.8.07.0020 proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO BRADESCO S/A e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 127096779 dos autos de origem): (...) Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual torno sem efeito a decisão de id. 125075625 no que tange a determinação de desmembramento do processo. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Águas Claras (CEJUSC-ACL). No dia designado para realização da citada audiência, a parte autora deverá apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos nos termos art. 104-A do CDC. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, cientificando-os de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a diligência de citação das partes rés para a audiência de conciliação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso de outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Não havendo acordo em relação a quaisquer dos credores, a requerimento da parte requerente, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, devendo ser promovido a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (artigo 104-B, CDC). (...) Em suas razões recursais (ID 36640734), o agravante alega que “recorre da decisão que indeferiu seu pedido para que fossem depositados em juízo o correspondente a 30% do seu salário líquido, a fim de que as Agravadas se abstenham de negativar seu nome junto aos órgãos de crédito, mesmo comprovando que as parcelas mensais comprometem 76,92% de seus rendimentos líquidos.” (ID 36640734 – Pág. 3) Defende que a Lei do Superendividamento estabeleceu a possibilidade de limitar os descontos para todos os tipos de empréstimo e não só para os consignados em folha de pagamento, a fim de garantir o mínimo existencial do consumidor. Sustenta que para garantir o mínimo existencial, o superendividado, ora agravante, deverá responder com até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos pelas dívidas elencadas na Lei do Superendividamento. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar o depósito judicial correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e para que os agravados se abstenham de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Nesse sentido, entendo que antes da realização da audiência prevista no referido artigo, oportunidade na qual será possível conhecer o total da dívida, não há que se falar em limitação do valor das parcelas dos empréstimos livremente contratados pelo agravante. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SUSPENSÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. LEI No 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Indevido o pedido de suspensão do trâmite do presente recurso, pois a causa de pedir da ação de origem tem fundamento no art. 104-A e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, que é diversa da decisão de suspensão dos processos afetados pelo Tema 1.085 do STJ, fundada na Lei n. 10.820/2003. 2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 3. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 4. Incabível a limitação percentual de descontos de empréstimos antes mesmo da realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o Agravante apresentará o plano de pagamento de dívidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414942, 07009303920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que negou pedido de antecipação de tutela que objetivava: a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente da agravante a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios); a não inclusão nos cadastros restritivos de crédito; e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. 2. Alega a parte agravante que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo integralmente o salário da parte autora, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. 3. A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. A solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, instaurou o processo de repactuação de dívidas e designou a audiência, momento oportuno para que as partes realizem eventual acordo ou para que seja elaborado o plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.